Tribunal: TJSP
Processo: 2166892-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - AGRAVANTE - PRETENSÃO - PESQUISA NA CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS (CENSEC) - DILIGÊNCIAS ANTERIORES - FRUSTRAÇÃO - ATO - GARANTIA À EFETIVIDADE DO PROCESSO - INTELIGÊNCIA DO ART. 19 DO PROVIMENTO 18/2012 DO CNJ - DECISÃO COMBATIDA - REFORMA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.